Tribunal: TJDFT
Processo: 0739298-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739298-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ARLINDO SIMOES MARTINS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROGERIO SOUSA MENDES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá no Cumprimento de Sentença no 0700893-51.2023.8.07.0008 que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o cumprimento da decisão que deferiu a penhora de imóvel do executado. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso por ausência de impugnação específica, quanto ao pedido de excesso de execução, ante a ausência dos documentos referidos na peça, bem como inovação recursal, quanto ao pedido de sustação de expedição de requisitórios sobre eventual parcela incontroversa. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2025 19:09:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador